Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PARTE EXTRAJUDICIALMENTE. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Compete ao credor buscar bens suficientes e capazes de satisfazer o seu crédito, não podendo esse ônus ser transferido integralmente ao Judiciário.

2. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como sistema de consultas apenas para localização de bens, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, permitindo o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica.

3. A interferência judicial na localização de bens, por meio da CNIB, revela-se como medida extrema, que somente se justifica quando o credor houver envidado todos os esforços possíveis, na atualidade, no intuito de localizar bens penhoráveis, sem obter sucesso, e não conseguir, por suas condições pessoais, acesso à plataforma.

4. Recurso desprovido.